Tribunal: STF
Processo: ARE 1588818
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 20):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. Recurso do Estado de São Paulo. Pretensão de rediscussão sobre matéria já decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito à restituição dos honorários periciais antecipados. Tema 1.044. Coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão da matéria. 
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 
Cabe ao Estado o pagamento, de forma definitiva, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos próprios autos, observado o disposto no artigo 95 do CPC. 
O Tema 1044/STJ não restou superado pela superveniente Lei nº 14.331/2022. 
TESE SUBSIDIÁRIA ACERCA DA LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. Não apreciada na origem. Inviabilidade nesta etapa recursal sob pena de supressão de instância. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
	
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 30):
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado. Via inapropriada. Inexistência de vícios. 
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. Prequestionamento ficto. 
RECURSO REJEITADO.
	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100, §§ 3º e 4º da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 41, fl. 9):
 
[...]
A decisão de primeiro grau (fls. 271 dos autos de origem) determinou que a Fazenda Estadual, sem que houvesse qualquer procedimento próprio para tanto, depositasse/restituísse o valor dos honorários periciais no prazo de trinta dias.
Contudo, no cumprimento de sentença em face do Poder Público, o pagamento de quaisquer valores deve seguir ao quanto disciplinado constitucionalmente em seu artigo 100 e, no mais especificamente ao presente caso, em seus parágrafos terceiro e quarto.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 49, fl. 1):

[...]
Com efeito, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 
Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.
[...] 

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 58), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 58, fls. 5, 7 e 8):  

[...]
2.1. Do completo prequestionamento da matéria pelo Agravante
A decisão recorrida entendeu que a matéria constitucional alegada não teria sido previamente enfrentada pelo órgão fracionário do tribunal, o que impediria o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 282 desta Corte. 
Ocorre que foram opostos embargos de declaração questionando especificamente os dispositivos constitucionais violados:
[...]
2.2. Da não incidência da súmula 279 do STF - Matéria estritamente jurídica 
A decisão agravada entendeu que o conhecimento do recurso extraordinário demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que levaria à incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Conforme já mencionado, entretanto, controverte-se a respeito da observância de procedimento de cumprimento de sentença em face do Estado nos casos de honorários periciais arcados pelo INSS nas ações acidentárias, o ente público Agravante defende que o regime constitucional dos precatórios e das requisições de pequeno valor deve ser observado e o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a matéria envolve reanálise de fatos e provas, o que não é o caso.
[...]
No trecho acima, o Tribunal entendeu que o Estado é o responsável pelo custeio, mas se omitiu (inclusive em sede de Embargos de Declaração) a declarar que isso deve ser feito via precatório/obrigação de pequeno valor. 
Desse modo, tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF.
[...]
 
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente. 

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, carecem, tanto o extraordinário quanto o agravo que intentou destranca-lo, de fundamentação idônea a caracterização do requisito da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, o trecho do recurso extraordinário que a tanto se propôs (eDoc 41, fls. 5 e 6):

[...]
3.2. Repercussão Geral
A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa.
 Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 
Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável. 
Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 
Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento. 
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, , incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente